Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800548-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO SOUZA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DO ART.
157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 71 DO CP
.

ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
CUSTÓDIA MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS ATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou a decisão de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos, como o depoimento das vítimas, testemunhas e do próprio corréu. Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual subtraiu os celulares de três vítimas mediante grave ameaça utilizada com arma de fogo. Salientou, inclusive, que o corréu afirmou que o paciente já havia praticado outros roubos naquela mesma noite. Afastou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

4.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em maio/2020 e a decretação da custódia, em dezembro/2020, o
decisum
impugnado motivou a necessidade da medida extrema não só na periculosidade do coacto e na gravidade concreta do delito, em tese, praticado, como também nos fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas durante as audiências, em especial os depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas. Assim sendo, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do magistrado é amparada por elementos probatórios atuais, considerando que a audiência foi realizada em 15/12/2020, ocasião em que o Órgão Ministerial requereu a decretação da custódia, a qual foi decretada três dias depois, em 18/12/2020.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ADRIANO SOUZA DE SOUZA, acusado da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c Art. 71 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

Sustenta, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26/01/2021, pela suposta prática de roubo majorado.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; c) ausência de contemporaneidade da medida extrema, tendo em vista que os fatos ocorreram em maio/2020 e a prisão preventiva do coacto foi decretada em dezembro/2020; d) não apreciação da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 24 de Maio de 2019, o Denunciado CARLOS DOS SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO" foi preso em flagrante após ter tomado de assalto e subtraído os aparelhos celulares das Vítimas SARAH DE JESUS REIS, EDEVALDO LOPES DE LIMA E NILMA DE OLIVEIRA, na companhia de ADRIANO SOUZA DE SOUZA, no bairro Buruti, neste Município. Narram os autos do Inquérito Policial, que as Vítimas SARAH, EDEVALDO e NILMA estavam sentadas, cada uma em frente de residências, no bairro Buruti, na data de 23/05/2020, por volta de 20:00hrs, neste Município, momento em que foram abordadas pelos Denunciados, que estavam em uma motocicleta do tipo honda pop de cor vermelha e, em unidade de desígnios, subtraíram os aparelhos celulares, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo do tipo revolver. (...) ao tomarem conhecimento da identificação dos Denunciados, bem como que agiram do mesmo
modus operandi
pelo referido Bairro, nesta Cidade, as Vítimas se dirigiram à Delegacia de Polícia para relatar a prática dos crimes. Diante das informações repassadas, os Policiais Civis empreenderam em diligências e localizaram o Denunciado CARLOS DOS SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO", o qual informou que estava na companhia ADRIANO SOUZA E SOUZA e o que mesmo estava na posse da res furtiva, ocasião em que se descolaram a residência de ADRIANO, porém este já havia se evadido, não localizando-o. Ato contínuo, CARLOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Em sede Policial, as Vítimas reconheceram o Denunciado CARLOS DO SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO" como autor do crime, conforme autos de reconhecimento acostados no IPL. No seu interrogatório, o acusado Carlos dos Santos Silva afirmou que o outro réu, Adriano Souza de Souza, o chamou para praticar assaltos no Bairro Arraias. Carlos ainda asseverou que após aceitar o convite, os denunciados pegaram uma moto emprestada e saíram em direção ao bairro com objetivo de praticar assaltos”. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente e o corréu Carlos dos Santos Silva, vulgo "NEGO JO", como incursos nas sanções punitivas dos Art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c Art. 70 do CPB.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; a falta de fundamentação idônea do decreto prisional; ausência de contemporaneidade da medida extrema e a não apreciação da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos, como o depoimento das vítimas, testemunhas e do próprio corréu.
Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual subtraiu os celulares de três vítimas mediante grave ameaça utilizada com arma de fogo. Salientou, inclusive, que o corréu afirmou que o paciente já havia praticado outros roubos naquela mesma noite. Afastou o magistrado, ainda, a possibilidade de substituição da custódia pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Quanto as condições subjetivas do paciente, sabe-se que, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na
Súmula nº 08 do TJ/PA desta
Eg. Corte de Justiça.

De igual modo não há que se falar em aplicação de medida cautelar alternativa, uma vez que o juízo coator analisou o caso concreto e afastou-as. Constata-se, inclusive, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em maio/2020 e a decretação da custódia, em dezembro/2020, o
decisum
impugnado motivou a necessidade da medida extrema não só na periculosidade do coacto e na gravidade concreta do delito, em tese, praticado – roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso formal – como também nos fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas durante as audiências, em especial os depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas. Assim sendo, diante do quadro, em que pese a alegação do impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do magistrado é amparada por elementos probatórios atuais, considerando que a audiência foi realizada em 15/12/2020, ocasião em que o Órgão Ministerial requereu a decretação da custódia, a qual foi decretada três dias depois, em 18/12/2020. No mesmo sentido,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONDENADO A 21 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. CUSTÓDIA MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS ATUAIS. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Foi proferida sentença condenando o réu como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

3. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia, por ocasião da sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nesta fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, que, primeiramente decretada com base no modus operandi do ora agravante e na gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável de sua própria sobrinha, foi mantida por ocasião da sentença condenatória, tendo em vista o seu comportamento devidamente registrado nos autos, marcado pelo atual constrangimento à vítima que relata estar sendo, até a presente data, submetida ao comportamento do réu que debocha e a ridiculariza quando a encontra, dizendo que havia avisado a mesma que nada lhe aconteceria).

5. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, o acórdão impugnado asseverou que a sentença justificou a manutenção da medida cautelar extrema ressaltando não só a gravidade concreta do delito praticado - estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha, por mais de dez vezes - como também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, haja vista os relatos atuais da vítima no sentido de que é submetida a situações constrangedoras, sendo ridicularizada pelo acusado quando o encontra. Diante do quadro, em que pese a alegação do d. impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do i. Magistrado é amparada por elementos probatórios atuais. Mesmo passados anos dos fatos relatados em denúncia, a vítima, que é sobrinha do réu, afirmou em juízo, em audiência realizada no final do ano de 2018, sentir muito temor de possíveis atitudes do acusado, sendo constantemente ridicularizada e debochada quando o encontra. Observo, também, que são no mesmo sentido as declarações da genitora da vítima, que além do medo, ressaltou que a residência em que o acusado mora é frequentada por diversas outras crianças, filhos de familiares, afirmando sentir temor de que ele possa vitimar outros infantes.

6. Dessa forma, por ter sido baseada em elementos atuais, não há falar em falta de contemporaneidade da prisão decretada em 3/9/2019 e mantida em 4/9/2019, por ocasião da sentença que condenou o ora agravante à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável de sua própria sobrinha, cometido, por diversas vezes, entre os anos de 2010 e 2011.

7. Para que fosse possível a revisão de tal fundamentação, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 125.241/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,

25

de fevereiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/02/2021